Tribunal: TJSP
Processo: 1503319-68.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Crimes contra a honra – Difamação majorada – Delito praticado contra funcionário público, em razão de suas funções, por meio de redes sociais da rede mundial de computadores – Imputação de fato ofensivo à sua reputação – Entendimento
Aquele que imputa fato ofensivo à reputação de funcionário público, em razão de suas funções, por meio redes sociais da rede mundial de computadores, pratica o

Ementa:
Crimes contra a honra – Difamação majorada – Delito praticado contra funcionário público, em razão de suas funções, por meio de redes sociais da rede mundial de computadores – Imputação de fato ofensivo à sua reputação – Entendimento
Aquele que imputa fato ofensivo à reputação de funcionário público, em razão de suas funções, por meio redes sociais da rede mundial de computadores, pratica o crime de difamação majorada.